Tribunal: TJES
Processo: 0016954-02.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016954-02.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ECCO PEDRAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIO. ART. 496, § 4, II, CPC. SENTENÇA FUNDADA EM REPERCUSSÃO GERAL. STF. REMESSA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 496, § 4º, inciso II, do CPC que não é hipótese de remessa necessária sentença que estiver fundada em
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
Portanto, entendo ser o caso de não conhecimento da remessa necessária, na medida em que a sentença impugnada, ao considerar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre serviços de energia elétrica em alíquota maior (25%) que o das operações em geral (17%), está fundada no tema nº 745, do STF, ao qual foi atribuído repercussão geral.
2.
O
s honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, ou seja, arbitrados sobre o valor do proveito econômico, cujo percentual deve ser estabelecido somente na fase de liquidação, haja vista que a sentença é ilíquida.
3.
Recurso conhecido e provido.
Remessa necessária não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e não conhecer da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016954-02.2017.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ECCO PEDRAS DO BRASIL LTDA

Advogados do(a) APELANTE: IVAN MALANQUINI FERREIRA - ES20415-A, DANIEL TOMAZ GOMES DE SOUZA - ES29163-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado,
t
rata-se de
remessa necessária e
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que,

em síntese, julgou procedente o pleito inicial a fim de limitar a alíquota do ICMS sobre o consumo de energia elétrica a 17% (dezessete por cento), além de condenar o Estado do Espírito Santo
à repetição do indébito e
ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa.

Dispõe o art. 496, § 4º, inciso II, do CPC que não é hipótese de remessa necessária sentença que estiver fundada em
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
, vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

Portanto, entendo ser o caso de não conhecimento da remessa necessária, na medida em que a sentença impugnada, ao considerar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre serviços de energia elétrica em alíquota maior (25%) que o das operações em geral (17%), está fundada no tema nº 745, do STF, ao qual foi atribuído repercussão geral, cuja tese jurídica fora fixada nos seguintes termos:

Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.
(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

Por outro lado, quanto
à
fixação dos honorários sucumbenciais, entendo que o Estado do Espírito Santo possui razão,
tendo em vista que a sentença não observou os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC.

Dispõe o art. 85, § 3º, do CPC, em suma, que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará, além dos critérios previstos no § 2º, os percentuais indicados no incisos abaixo colacionados, tendo como base de cálculo o valor da condenação ou o do proveito econômico,
in verbis
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Noutro giro, o mesmo art. 85, mas em seu § 4º, inciso II, prevê que
em qualquer das hipóteses do § 3º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Dessa forma, os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, ou seja, arbitrados sobre o valor do proveito econômico, cujo percentual deve ser estabelecido somente na fase de liquidação, haja vista que a sentença é ilíquida.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao presente
para determinar que os honorários sejam fixados em sobre o valor do proveito econômico obtido, cujo percentual deve ser arbitrado em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões